Tribunal: STF
Processo: ARE 1338160
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto em face de decisão que inadmitiu recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 2): 
    “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Execução fiscal. ICMS. Multa punitiva. Caráter confiscatório. 1. Exceção de pré-executividade. Cabimento. Admite-se a exceção de pré-executividade para a arguição de matérias que o juiz possa conhecer de ofício, que não dependam de dilação probatória e apresentadas antes da penhora, pois a partir dela a defesa deve ser apresentada em embargos à execução. A CDA indica a origem e o valor do tributo, os enquadramentos legais e acréscimos incidentes; e a forma de cálculo e data da incidência dos acréscimos constam da lei. É possível a apreciação da controvérsia envolvendo a multa punitiva em exceção de pré-executividade. 2. Multa administrativa. O STF pacificou o entendimento de que a vedação inserida no art. 150, IV da CF alcança a multa moratória e administrativa, mas sem definir o parâmetro admissível da sanção. Tem-se por certo que a incidência sobre o valor da operação, em especial quando a multa ultrapassa o valor do tributo, destoa da limitação ao poder de tributar. Assim, a multa não poderá ultrapassar o valor do tributo não recolhido, objeto de específica reprovação do Supremo Tribunal Federal. Exceção de pré-executividade acolhida em parte. Agravo do Estado desprovido.”
    A despeito do acórdão recorrido ter se pautado na jurisprudência do STF, verifica-se que a controvérsia, relativa aos limites da multa fiscal punitiva, encontra coincidência, em certa medida, com o Tema 863 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 736.090, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 27.11.2015, assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE E CONLUIO. 150% SOBRE A TOTALIDADE OU DIFERENÇA DO IMPOSTO OU CONTRIBUIÇÃO NÃO PAGA, NÃO RECOLHIDA, NÃO DECLARADA OU DECLARADA DE FORMA INEXATA (ATUAL § 1º C/C O INCISO I DO CAPUT DO ARTIGO 44 DA LEI FEDERAL Nº 9.430/1996). VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. QUESTÃO RELEVANTE DOS PONTOS DE VISTA ECONÔMICO E JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente